Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-98.2022.8.11.0078
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001073-98.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ATILIA FERNANDES SARDINHA - CPF: 011.650.262-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
TRATAMENTO DE ALTO CUSTO
– CIRURGIA
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO “
LATO SENSU”

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.º 793 STF
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA.

1.

“
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
”
(III
Jornada de Direito da Saúde, Enunciado n.º 93
)

2.

A saúde é direito de todos os cidadãos e o dever do Estado é garanti-lo, com base no art. 6º, bem como no art. 196, da CF, que dispõem sobre as políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

4.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATILIA FERNANDES SARDINHA
contra a sentença proferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal, MT
, que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
,
julgou improcedente o pedido inicial, com base no parecer do Núcleo de Apoio Técnico
–
NAT (ID. 149369652), nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
ATILIA FERNANDES SARDINHA
em face do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL – MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que a assistida possui obesidade mórbida de grau avançado IMC 54,14, o que está causando vários agravos a sua saúde, sofrendo riscos de infarto e derrame.

Com esteio em tais asserções, a assistida postulou pela concessão de tutela de urgência consistente em compelir os demandados a providenciarem realização de cirurgia bariátrica.

Colhido o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do TJMT (id 83881957), foi indeferido o pleito antecipatório (id 83885571).

Interposto agravo de instrumento no id 85228424, o qual teve antecipação da tutela recursal indeferida pelo Egrégio Tribunal (id 90277959).

Citado e intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, oportunidade em que arguiu se tratar de procedimento cirúrgico eletivo (id 85545465).

Ao seu turno, o município acostou ao feito contestação, ocasião asseverou não ter sido demonstrada a hipossuficiência financeira da parte requerente, bem como o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde, postulando, assim, pela improcedência da demanda (id 91372506).

Impugnação às contestações anexada no id 91844492.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por conseguinte, a desnecessidade de iniciar fase instrutória (CPC, 355, I).

Sabe-se que o direito à saúde é um direito fundamental difuso, apto a ser concedido nesta via processual como vários outros direitos garantidos constitucionalmente, a exemplo da liberdade, igualdade e propriedade, desde que existem elementos probatórios suficientes para o seu recebimento.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seus artigos 6º, 196 e 197 que saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, que deve garanti-la de forma universal e igualitária, por meio de políticas públicas definidas em lei, senão vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Tem-se, ainda, que as políticas sociais de saúde são regulamentadas pela Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

No caso em tela, em que pese a Requerente alegue possuir obesidade mórbida de grau avançado (IMC54,14), o parecer técnico do NAT (id 83881957) indicou o procedimento médico como
eletivo
. Destaco ainda que, ao ser questionado sobre “
a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM
”, a reposta do NAT foi negativa.

Ademais, consta que a paciente encontra-se devidamente regulada no SISREG.

Dessa forma, inexistindo nos autos os documentos capazes de fazer de confirmar os fatos alegados na inicial e denotar a alegada urgência, outra consequência não há senão o julgamento improcedente do presente feito.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Condeno a Requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, permanecerá suspensa sua exigibilidade, a teor do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Em caso de eventual interposição de recurso (s), intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade destas peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sapezal/MT, 22 de agosto de 2022.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito Substituto”
.

Inconformada, a parte apelante sustenta que possui diagnostico de
“
OBESIDADE MÓRBIDA DE GRAU III (IMC 54,14)
”.

Assim, pugna pela reforma do “
decisum”
de primeiro grau, a fim de que as partes apeladas sejam condenadas a lhe fornecer o procedimento cirúrgico de
“
cirurgia bariátrica
”.

O
Município de
Sapezal
, intimado, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 149369677).

O
Estado de Mato Grosso
, por sua vez, deixou de apresentar manifestação (expediente 94103842).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, opina
pelo
provimento do apelo
(ID. 155626689).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Juízo
a quo
julgou a ação improcedente, sendo que a
sentença foi, assim, lançada
:

“Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
ATILIA FERNANDES SARDINHA
em face do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL – MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que a assistida possui obesidade mórbida de grau avançado IMC 54,14, o que está causando vários agravos a sua saúde, sofrendo riscos de infarto e derrame.

Com esteio em tais asserções, a assistida postulou pela concessão de tutela de urgência consistente em compelir os demandados a providenciarem realização de cirurgia bariátrica.

Colhido o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do TJMT (id 83881957), foi indeferido o pleito antecipatório (id 83885571).

Interposto agravo de instrumento no id 85228424, o qual teve antecipação da tutela recursal indeferida pelo Egrégio Tribunal (id 90277959).

Citado e intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, oportunidade em que arguiu se tratar de procedimento cirúrgico eletivo (id 85545465).

Ao seu turno, o município acostou ao feito contestação, ocasião asseverou não ter sido demonstrada a hipossuficiência financeira da parte requerente, bem como o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde, postulando, assim, pela improcedência da demanda (id 91372506).

Impugnação às contestações anexada no id 91844492.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por conseguinte, a desnecessidade de iniciar fase instrutória (CPC, 355, I).

Sabe-se que o direito à saúde é um direito fundamental difuso, apto a ser concedido nesta via processual como vários outros direitos garantidos constitucionalmente, a exemplo da liberdade, igualdade e propriedade, desde que existem elementos probatórios suficientes para o seu recebimento.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seus artigos 6º, 196 e 197 que saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, que deve garanti-la de forma universal e igualitária, por meio de políticas públicas definidas em lei, senão vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Tem-se, ainda, que as políticas sociais de saúde são regulamentadas pela Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

No caso em tela, em que pese a Requerente alegue possuir obesidade mórbida de grau avançado (IMC54,14), o parecer técnico do NAT (id 83881957) indicou o procedimento médico como
eletivo
. Destaco ainda que, ao ser questionado sobre “
a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM
”, a reposta do NAT foi negativa.

Ademais, consta que a paciente encontra-se devidamente regulada no SISREG.

Dessa forma, inexistindo nos autos os documentos capazes de fazer de confirmar os fatos alegados na inicial e denotar a alegada urgência, outra consequência não há senão o julgamento improcedente do presente feito.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Condeno a Requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, permanecerá suspensa sua exigibilidade, a teor do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Em caso de eventual interposição de recurso (s), intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade destas peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sapezal/MT, 22 de agosto de 2022.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito Substituto”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado “
lato sensu
” é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda, em seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor, no art. 196, que

“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Por sua vez, o art. 197, da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

In casu
, não há duvidas acerca da moléstia que acomete a parte apelante e o parecer do NAT, apesar de favorável, informa que não justificada a urgência para a cirurgia solicitada. Confira-se (
ID. 149369652):

“
Conclusão

Tecnologia
: 0301010072 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Conclusão

Justificada
: Favorável

Conclusão
: Consultamos o sistema de regulação - SISREG, onde verificamos que esta demanda esta devidaente regulada desde o dia 10/11/21, e ainda nao foi atendida. As consultas especializadas sao asseguradas pelo SUS, de MEDIA complexidade, ELETIVAS, e de responsabilidade do gestor munidipal.

Há evidências científicas
? Não se aplica

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM
? Não
”.

De outro lado
, conforme atesta o médico particular, Dr. Diogo Vianna de Arruda, CRM-MT 4697, a paciente precisa do mencionado ato cirúrgico com urgência (ID. 14368590):

“
(...) é portadora de obesidade mórbida de grau avançado IMS 54,14 o que está causando vários agravos a sua saúde, aumentando inclusive os riscos de infarto e "Derrame". Aguarda a mais de ano pela cirurgia bariátrica, essa demora já contribuiu para agravo da sua saúde e pelos meios convencionais não há previsão, a paciente necessita de o quanto antes realizar essa cirurgia
”
(ID. 149368590 – pág. 1).

Desse modo, tendo em vista que o paciente não tem condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”

(art. 2º, da Lei n.º 8.080/1990).

Logo, indeferir o tratamento indicado implica na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto em linhas anteriores, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793, já transcrito em linhas anteriores,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1º, da CRFB estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Como previsto no enunciado n.º 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça

“
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde
eletivos
previstos nas políticas públicas,
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a
100 (cem) dias para consultas e exames, e de
180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
”.
(grifei)

Verifica-se que os prazos acima assinalados, no caso
sub examen,
foram ultrapassados, uma vez que o pedido foi realizado em 10.11.2021
(ID. 149368590 – pág. 2)
, motivo pelo qual a sentença, neste ponto, merece reforma, a fim de que o tratamento em questão seja fornecido pelos entes públicos.

Partindo dessas premissas, considerando a necessidade do tratamento e o risco à dignidade e à saúde da parte apelante, de rigor a determinação de fornecimento da cirurgia

“
bariátrica
”
,
conforme recomendação médica anexa aos autos.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar procedente o pedido inicial e determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de
Sapezal
forneçam a

“
cirurgia bariátrica
”
à parte autora, ora apelante, consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

Ademais, de acordo com o Tema
n.º
793, do STF, direciono o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023